Tribunal: STF
Processo: ARE 1586758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. BURACO NA VIA PÚBLICA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta por município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais, em razão da morte de uma pessoa em acidente de trânsito causado por buraco na via pública. A autora, mãe da vítima, buscava indenização por danos morais e materiais (pensionamento). O juízo de primeiro grau condenou o município ao pagamento de danos morais, negando o pedido de pensionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a existência de responsabilidade do município pelo acidente; e (ii) o valor adequado da indenização por danos morais, considerando a existência de ação semelhante ajuizada pelo pai da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do município por danos causados por defeitos em vias públicas é subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa e do nexo causal. Embora o buraco na via tenha contribuído para o acidente, a condutora do veículo também agiu com culpa, não mantendo a distância de segurança. Conclui-se pela culpa concorrente.
4. O valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau deve ser reduzido, considerando que a mãe da vítima já recebeu indenização em ação semelhante, proposta pelo pai, pelo mesmo evento danoso. A indenização deve ser proporcional ao dano sofrido e evitar enriquecimento ilícito. A indenização por danos materiais (pensionamento) é indevida pela ausência de comprovação de dependência econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
"1. O município responde solidariamente pelos danos morais, considerando-se a culpa concorrente da condutora do veículo. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, levando-se em consideração a existência de ação idêntica ajuizada pelo pai da vítima e a necessidade de evitar enriquecimento ilícito. 3. O pedido de indenização por danos materiais (pensionamento) é improcedente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186, 927; CTB, art. 29, inc. II; CPC, art. 487, I; Lei nº 6.830/80, art. 39. Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 362, STJ; Súmula 32, TJGO; ADI 4357/DF, STF.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente